Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GRÁVIDA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que condenou o Apelante pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e durante a gravidez (feminicídio), no contexto de violência doméstica, nos termos dos arts. 121, § 2o, II, IV e VI, § 7o, I, c/c art. 14, II, todos do CP, e arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, fixando pena de 22 anos e 11 dias de reclusão em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por quebra da cadeia de custódia e ausência de juramento legal das testemunhas; (ii) analisar se a sentença do juiz-presidente contrariou a lei ou a decisão dos jurados; (iii) examinar se o julgamento do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) avaliar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de quebra da cadeia de custódia da faca utilizada no crime é afastada porque o objeto foi formalmente periciado, sendo constatada a presença de sangue humano, sem indício de adulteração ou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP.
A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo processual.
A ausência de juramento da testemunha não configura nulidade, pois ela foi ouvida como informante devido ao vínculo de amizade com o réu, e testemunha militar prestou compromisso regular, como registrado em mídia audiovisual e ata da sessão.
A sentença está em consonância com as respostas dos jurados e observa o art. 492 do CPP, não havendo afronta à decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade, a autoria e as qualificadoras.
Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o acervo probatório — laudos periciais, depoimentos testemunhais e da vítima, e documentos — ampara a tese acusatória acolhida pelos jurados, conforme a soberania prevista no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF.
A pena foi fixada com fundamentação adequada: pena-base aumentada em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis; aplicação de agravantes (reincidência, motivo fútil e violência doméstica); frações justificadas de aumento e diminuição, resultando em pena definitiva compatível com os parâmetros legais.
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos fundamentos originais e na permanência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.